Tribunal: TJMT
Processo: 1045093-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045093-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA - CPF: 018.171.521-06 (AGRAVANTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando]. Pressupostos da segregação cautelar apreciados em hc antecedente. Garantia da ordem pública. situação jurídica processual diversa de corréus. medidas cautelares diversas. insuficiência.

Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando], visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) idêntica situação jurídica de corréus que obtiveram decisão concessiva de liberdade em
habeas corpus
.

iii. Razões de decidir

1. Se a matéria [pressupostos da segregação cautelar] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia.

2. “
A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP
” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

3. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública.

iv. Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A reiteração de pedido apreciado e decidido em
habeas corpus
anterior não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

2.

A extensão da liberdade provisória concedida a corréus apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

3. Evidenciado o envolvimento do agente com membro relevante da organização criminosa,
inclusive possível pretensão de com ele formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso,
não se afigura pertinente a substituição por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput,
art. 35,
art. 40, III
.

Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o. CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024. TJMT, HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024. TJMT, Enunciado Criminal 43. TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1045093-15.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S): RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando] - art. 33,
caput,
art. 35, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a segregação cautelar não estaria fundamentada nos pressupostos da preventiva, pois seria “
genérica e presuntiva
”; 2) o paciente encontra-se na mesma situação jurídica dos corréus Cleucimar Ribeiro Dornel e Sandro Rodrigues da Hora, os quais tiveram a prisão substituída por medidas cautelares alternativas no HC 1038630-57.2025.8.11.0000, a ensejar a extensão dos efeitos do julgamento.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 335918866), com documentos (ID 335918867/ID 335918873).

O pedido liminar foi indeferido (ID 336172387).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Jóia Rara”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, com a extensão do benefício processual concedido a outros coacusados, nos termos do art. 580 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Rubens José Aquino da Silva, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, nas cidades de Novo Mundo/MT e Guarantã do Norte/MT. Sendo o paciente um dos principais responsáveis pela comercialização de Entorpecentes a usuários na cidade de Guarantã do Norte/MT, sendo que era conhecido como “RJ” e atuava principalmente, no estabelecimento comercial conhecido como “Frigorífico Redentor”, bem como exercia posição de comando, mantendo relação comercial contínua com o coacusado Antônio Clemilton dos Santos Júnior, recebendo drogas para revenda, chegando a propor uma “sociedade” no negócio ilícito, o que evidencia sua integração à organização e sua intenção de ampliar o alcance das atividades criminosas, desempenhando papel relevante para a manutenção e expansão das atividades ilícitas, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Inviável a extensão do benefício de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão concedida a outros coacusados, nos termos do art. 580 do CPP, uma vez que as razões que levaram o magistrado a fazê-lo são de caráter pessoal. – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 336879878)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à prisão temporária do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária do paciente [RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] por 30 (trinta) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (NU 1011461-66.2025.8.11.0042- ID 197993397).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [45 pessoas], pelo prazo de 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária do paciente [RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] por mais 30 (trinta) dias
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária do paciente e de outros 42 (quarenta e dois) coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nestes termos:

“[...]
No que se refere a RUBENS, as investigações o identificam como parceiro de ANTÔNIO CLEMILTON na prática do tráfico de drogas, com atuação direta na comercialização de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT e municípios adjacentes.

Apurou-se que RUBENS operava, principalmente, no estabelecimento comercial conhecido como “Frigorífico Redentor”, local onde recebia drogas de ANTÔNIO CLEMILTON para posterior revenda a funcionários do frigorífico, além de providenciar o transporte dos entorpecentes até Peixoto de Azevedo/MT, onde continuavam a ser comercializados.
[...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA
[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes, dentre eles o paciente: RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA como incurso no art. 33,
caput
, art. 35, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa
(
NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada nova citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceiçao, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (ID 208912213).

Pois bem.

A
tese sobre
pressupostos da segregação preventiva foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC no 1035835-78.2025.8.11.0000, em 2.12.2025, no qual foi denegada a ordem, à unanimidade, nos termos da seguinte premissa:

“[...] a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA] e outros 65 (sessenta e cinco) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, exercendo o

comércio/distribuição de entorpecentes e com articulação direta a outros membros do grupo, notadamente, o codenunciado Antonio Clemilton dos Santos Junior, a evidenciar a condição de membro relevantes nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT e Peixoto de Azevedo/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).” (TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Portanto, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.[...].”
(
HC no 1035835-78.2025.8.11.0000 – ID 335545872)

Se a matéria [pressupostos da segregação cautelar] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024), sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia.

Desse modo, a impetração em favor do paciente RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA não deve ser conhecida nesse ponto.

Quanto à pretensão extensiva, a alegada similitude entre a situação processual do paciente com a de corréus [Cleucimar Ribeiro Dornel e Sandro Rodrigues da Hora], os quais tiveram a custódia cautelar substituída por medidas alternativas no HC 1038630-57.2025.8.11.0000, verifica-se que nesse julgamento foi sopesado que os paradigmas não exercem função de liderança/comando na organização criminosa, são primários, tem endereço certo e ocupação lícita, sendo que

Cleucimar Ribeiro Dornel tem 19 (dezenove) anos, bem como

é arrimo de família e possui um filho de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de idade.

No caso, o paciente [
RUBENS JOSE AQUINO DA SILVA], embora primário, foi denunciado pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando] - art. 33,
caput,
art. 35, art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
), razão pela qual não se encontram na mesma situação fático-processual.

Noutra ótica, a imputação ao paciente de organização criminosa em posição de comando/liderança evidenciar maior periculosidade e necessidade da custódia para interromper/diminuir a ação do grupo criminoso.

Com efeito, “as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Aplicável decisão deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021)

Por conseguinte, afigura-se impertinente a extensão do benefício de liberdade processual outorgada a codenunciados nos autos do HC 1038630-57.2025.8.11.0000(CPP, art. 580).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente teria relação direta com membro importante da facção “Comando Vermelho” [Antonio Clemilton dos Santos Junior],
“recebendo e revendendo drogas
”, inclusive teria a pretensão de com ele formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso, como se extrai da denúncia (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública (STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024).

Logo, não se mostra suficiente a substituição da custódia cautelar, devendo ser mantida a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025